Tribunal: TJSP
Processo: 1022594-45.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Parcial procedência. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Relação de consumo. Ônus probatório a cargo do banco. Inversão correta. Impossibilidade de imposição de realização de prova negativa pela autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Parcial procedência. Contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Relação de consumo. Ônus probatório a cargo do banco. Inversão correta. Impossibilidade de imposição de realização de prova negativa pela autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Pretensa redução. Impossibilidade. Fixação que deve se dar em patamar adequado a fim de evitar o menoscabo do advogado e, daí, o da própria profissão, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça. Caráter inibitório da multa cominatória – O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Readequação da periodicidade e limitação da multa. Incidência por desconto indevidamente ocorrido após a intimação do deferimento da tutela de urgência. Recurso parcialmente provido.